Tribunal: TJDFT
Processo: 0000125-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Furto. Tipicidade. Arrependimento posterior. Fração.

1 - O fato de a acusada ter subtraído o aparelho celular movida por sentimento de vingança não afasta o ânimo de assenhoramento e não torna a conduta atípica. Interessa o desejo de se apoderar da coisa subtraída.

2 - Há arrependimento posterior quando o bem subtraído é restituído de forma voluntária – ainda que com intenção de se eximir da responsabilidade penal - antes do recebimento da denúncia.

3 - Segundo entendimento do e. STJ, “a fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo” (AgRg no HC n. 686.557/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022). Se o aparelho subtraído foi devolvido na manhã do dia seguinte ao furto, reduz-se a pena na fração máxima (2/3).

4 – Apelação provida em parte.